Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-46.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003683-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — POLÍTICA PÚBLICA — PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NA LISTA FARMACÊUTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS — DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO EFICAZ PELO SUS — DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ESPECÍFICO — IMPOSSIBILIDADE — INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO — ILEGALIDADE — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

A determinação pelo Poder Judiciário de fornecimento de medicamento fora da lista farmacêutica do SUS, existindo fármaco alternativo eficaz para tratamento da doença disponibilizado pelo Poder Público, resulta em ingerência no campo da conveniência e oportunidade da Administração, contrário aos princípios da legalidade, separação dos poderes e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Município de Rondonópolis e Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença (Id. 7412071) que, proferida em
ação civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que tinha por objetivo compelir os requeridos que fornecessem continuamente o medicamento
Brometo de Tiorópio
a 74 (setenta e quatro) pacientes descritos na inicial, pelo tempo necessário ao tratamento de saúde.

O
Estado de Mato Grosso
, em suas razões de apelação, “
impugna a sentença proferida nos autos que julgou totalmente procedente
(sic)
a pretensão autoral, com inobservância ao Direito posto, bem como ao entendimento dos Tribunais Superiores acerca do tema
”.

Verbera que devem ser observados os princípios orçamentários, sob pena de ilegalidade, e da reserva do possível e das escolhas trágicas, devendo a sentença ser reformada em sua totalidade (sic).

Contrarrazões apresentadas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
arguindo, em síntese, a ausência de interesse recursal do Estado de Mato Grosso porquanto os pedidos iniciais da ação civil pública originária foram julgados totalmente improcedentes, impondo o não conhecimento do recurso.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pela
Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis
, em sua apelação afiança

que “
a sentença ora objurgada fere princípios constitucionais e não deve prevalecer diante do caso albergado
”.

Aduz que “
o próprio julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156, que deu origem ao Tema Repetitivo nº 106, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os critérios retromencionados só podem ser exigidos nas ações distribuídas após a citada decisão. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir a questão, modulou os efeitos da decisão
” logo, os critérios e requisitos estipulados no julgamento somente poderão ser exigidos aos processos que forem distribuídos a partir da conclusão do julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ.

Além disso, relata que “
há nos autos farta documentação probatória demonstrando inequívoca necessidade do medicamento Brometo de Tiotrópio por todos os pacientes elencados na petição inicial
”.

Assevera que “
é inevitável e improrrogável a intervenção do Poder Judiciário para trazer a pacificação social (‘rectius’: vida digna) aos pacientes que estão sendo preteridos em seus direitos fundamentais, além de trazer efetividade e resolutividade nas ações dos gestores do SUS
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados procedentes os pedidos iniciais da ação civil pública, e determinado aos apelados Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis o fornecimento do medicamento
Brometo de Tiotrópio
aos pacientes listados da inicial.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 15685959).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo não conhecimento do recurso do Estado de Mato Grosso e pelo provimento do recurso do Ministério Público (Id. 16418493).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 30 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Rondonópolis e Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença (Id. 7412071) que, proferida em
ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais objetivavam compelir os requeridos que fornecessem continuamente o medicamento
Brometo de Tiorópio
a 74 (setenta e quatro) pacientes descritos na inicial, pelo tempo necessário ao tratamento de saúde.

A controvérsia limita-se acerca da responsabilidade do Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso acerca do fornecimento específico do medicamento Brometo de Tiotrópio aos 74 (setenta e quatro) pacientes listados na inicial da ação civil pública originária, os quais necessitam do fármaco, aguardando por longa data, desde o ano de 2012 e 2014.

A sentença julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos, no ponto de interesse:

“
Pois bem. A demanda não foi ajuizada em função da gravidade do estado clínico de cada um dos pacientes, e sim, para provocar uma ação mais eficiente dos Gestores Públicos de Saúde, indicando, para isso, diversos pacientes que aguardam há bastante tempo pelo fornecimento do medicamento.

Nesse contexto, se extrai que o autor pretende que o Poder Judiciário se sobreponha à Administração na análise do mérito administrativo.

(...)

Dessa forma, a Administração, em casos que tais, exerce prerrogativa atribuída em lei, não cabendo, por conseguinte, ao Poder Judiciário imiscuir-se nos sobreditos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Assim, o mérito administrativo dos atos discricionários comporta valoração judicial, mas exclusivamente à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em especial acerca de seus aspectos formais, legalidade e legitimidade, o que não é o caso dos autos.

Como se vê, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública para determinar que sejam realizados, em prazo certo, medicamento controlado, mormente quando não há nos autos sequer laudo médico atualizado com os dados clínicos dos pacientes, considerando que receituários anexados aos autos são muito antigos (2011/0014), não estando claro o diagnóstico dos pacientes.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente.
(...)”. (Id. 7412072).

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Quanto à apelação do Estado de Mato Grosso, consoante se lê da transcrição da sentença acima, o Juízo de Primeira Instância julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação civil pública. Logo, inexiste interesse recursal do Estado de Mato Grosso para qualquer reforma na sentença.

Assim, sem maiores delongas, o recurso não deve ser conhecido, porquanto o recorrente restou vencido na ação.

“(...) Falta interesse à parte em recorrer sobre ponto julgado a seu favor. Precedentes. (...). (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 969122/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de setembro de 2017).

“(...) O entendimento da doutrina é que somente a parte prejudicada possui interesse em recorrer da decisão. Devendo-se conjugar o binômio: necessidade mais utilidade. Na hipótese sub examine, não houve sucumbência material, porquanto os efeitos prejudiciais da decisão e a possibilidade de se obter uma decisão mais favorável não existem. (...)”. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 14087/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017).

“(...) Falta interesse à parte em recorrer sobre ponto em que não houve sucumbência. Precedentes. (...). (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 939515/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

“APELAÇÕES CÍVEIS/REEXAME NECESSÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO. (...) RECURSO DO ESPÓLIO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Não há falar-se em inovação recursal quando as questões fáticas e jurídicas alegadas no recurso se encontram alinhadas com as teses declinadas na contestação.

2. Falece interesse recursal a apelante autora no que concerne ao pedido de multa, na medida em que a sentença já o reconheceu como devido. (...)”. (TJ/MG, 19º Câmara Cível, apelação com remessa necessária nº 5008303-43.2016.8.13.0672, relator Desembargador Bitencourt Marcondes, julgamento em 30 de julho de 2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso do Estado de Mato Grosso, ante a patente ausência de interesse recursal.

É como voto.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania e Consumidor da Comarca de Rondonópolis ajuizou
ação civil pública,
contra o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis, em razão da necessidade de compelir os requeridos ao fornecimento do medicamento
Brometo de Tiotrópio
a 74 (setenta e quatro) pacientes listados na inicial, os quais aguardam uma lista de espera desde o ano de 2012.

Verifica-se que conforme relações anexas nos Id ́s. 7409141, fls. 1/29, os pacientes aguardam o fornecimento do medicamento necessário ao seu tratamento de saúde, qual seja Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

Sobre o pedido de fornecimento do medicamento, a Promotoria de Justiça do Município de Rondonópolis instaurou inquérito civil para apurar irregularidades no fornecimento do medicamento aos usuários da rede pública de saúde, e a Farmácia de Alto Custo do Município de Rondonópolis, pelo memorando nº 0621/FAC/2015, esclareceu:

“
Vimos por meio desde, em resposta ao Memo nº 1193/AS/SMS/2015 referente ao medicamento BROMETO DE TIOTRÓPIO (princípio ativo) informar que o mesmo não se encontra na lista dos medicamentos excepcionais de Cuiabá (alto custo) eram fornecidos na portaria 172/2010 que foi extinta pela Secretaria do Estado de Saúde.

Informamos ainda que a substituição do medicamento acima citado deve ser cuidadosamente avaliada pelo profissional prescritos, levando em consideração protocolos de tratamento estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde, a avaliação clínica e laboratorial do paciente e fazendo a reflexão que cada caso exige para determinar o caminho terapêutico a seguir.

No caso citado o medicamento é prescrito pelo princípio ativo, podendo ser encontrado outros medicamentos com as mesmas funções terapêuticas
, mas não com o mesmo sal, sendo que cabe somente ao médico prescritor realizar a avaliação para a troca da terapia
(...).”. (Id. 7409141, fls. 35).

Para instrução do inquérito, a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica do Estado de Mato Grosso encaminhou a lista com os documentos e laudos de solicitação do medicamento
Brometo de Tiotrópio
dos pacientes relacionados na inicial da ação civil pública, consoante os Id ́s. 7409141, fls. 49 ao Id. 7409147, fls. 36, e verificado o passar significativo do tempo, a Promotora de Justiça responsável pelo inquérito solicitou nova consulta médica com especialista pneumologista para reavaliação dos pacientes da lista, bem como avaliar a substituição do medicamento por outro que conste na lista oficial do Ministério da Saúde.

Em resposta, o Secretário Municipal de Saúde de Rondonópolis esclareceu primeiramente o atraso no agendamento das avaliações em virtude de férias do profissional especialista (Id. 7409147, fls. 44 e 45), e após, em 19 de janeiro de 2017, foi informado pela Central de Regulação do Município:

“
Informamos que foi reservado um horário na agenda da médica especialista em pneumologia para o dia 1/2/2017 no CEADAS a fim de transcrever as receitas em substituição do medicamento BROMETO DE TIOTRÓPIO conforme solicitado,
ressaltamos que não há necessidade de enviar os usuários para consulta considerando que temos lista com nomes
”. (Id. 7409147).

E o Parecer Médico da especialista em pneumologia foi do seguinte teor:

“
Conforme solicitação informo que não há medicação que substitua o BROMETO DE TIATRÓPIO (SPIRIVA RESPIMAT).

Contudo, há no mercado comercial medicação concorrente de outro laboratório o INDACATEROL (ONBRIZE), com a mesma finalidade farmacológica da medicação supracitada acima
(...)”. (Id. 7409147).

Já na esfera judicial, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, pontuou que o medicamento Brometo de Tiotrópio não está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS, e que
alternativamente oferece outros medicamentos
, constantes no Id. 7412051, fl.2, ainda, que a Portaria nº 172/2010/GBSES foi revogada pela Portaria nº 139/2015/BGSES.

Pois bem.

Em relação aos requisitos cumulativos para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, estipulados no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC, de fato, a sua exigência somente pode ser feita aos processos distribuídos após a data do julgamento do referido Recurso Especial repetitivo, qual seja: 4/5/2018. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ. RECONHECIMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Na

origem,

trata-se

de

Ação

Civil

Pública,

ajuizada

pelo

Ministério

Público

Federal,

objetivando

obter

o fornecimento do medicamento

Sunitinibe

50

mg para tratamento de tumor estromal do trato intestinal.

2.

O

acórdão

do

Tribunal

de

origem,

por

maioria,

reformou a sentença, para julgar improcedente o pedido.

3. O STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ – integrado mediante Embargos de Declaração -, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015, firmou entendimento

de

que "a concessão dos medicamentos não incorporados em

atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado

expedido

por

médico

que

assiste

o paciente, da imprescindibilidade

ou

necessidade

do

medicamento, assim como da ineficácia,

para

o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo

SUS;

ii)

incapacidade

financeira

de

arcar

com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,

observados

os usos autorizados pela agência".

Modularam-se os

efeitos

do aludido Recurso Especial repetitivo, de forma que os requisitos

elencados

sejam

exigidos, de forma cumulativa, somente quanto

aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão então embargado, em 4.5.2018.

4. O Tribunal de origem, no voto vencido do acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, notadamente da perícia judicial, concluiu que ficou comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS, para o tratamento da doença que acomete a paciente. Segundo o entendimento expendido no referido voto, "da análise das provas produzidas nos autos, especialmente o

laudo pericial (evento 44), infere-se que:

(1)

o(a) autor(a) realiza tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital Erasto Gaertner, estabelecimento cadastrado como

CACON

(Centro

de

Assistência

de

Alta

Complexidade

em Oncologia);

(2)

o

fármaco possui registro na ANVISA foi prescrito por profissional vinculado a essa unidade, sendo definido pelo Poder Público como competente para indicar a terapia necessária e adequada à

moléstia,

e

(3)

houve esgotamento das alternativas de fármacos previstas

na

lista

RENAME

e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

do

Ministério

da

Saúde,

não

havendo droga similar disponível

no

SUS

que o substitua o fármaco postulado. Extrai-se, ainda,

do

laudo

médico pericial que (a) o medicamento postulado é indispensável,

por ser a única linha possível, (b) a não utilização

acarretaria perda de oportunidade de melhor resposta, com aceleração da

doença

e

do

óbito,

e

(c)

não

existem

outras

medicações disponíveis

no SUS para o caso, pois houve esgotamento de eficácia" (grifo no original).

5.

Assim,

demonstrada

a imprescindibilidade do medicamento para a manutenção

da

saúde da paciente, cabível o fornecimento do fármaco para o tratamento da mólestia que a acomete. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1794207/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19/12/2019). (destaquei)

Logo, como a ação civil pública originária foi distribuída em 7/06/2017, e o julgamento do Recurso Especial repetitivo acerca do tema ocorreu em 25/4/2018, os requisitos elencados de forma cumulativa não é aplicável ao presente caso.

Por outro lado, nada impede que um dos, ou todos os fundamentos do Recurso Repetitivo sejam considerados na análise do presente caso.

Isso porque, de fato, constata-se do Parecer do NAT, que existem medicamentos constantes na Lista Farmacêutica do SUS que são utilizados no tratamento da doença e compõe regulação pela Portaria GM/MS nº 1.555/2013. Além disso, consta que “
segundo tal norma, editada em consenso com todos os Estados e Municípios, cabe à União, aos Estados e aos Municípios o financiamento conjunto dos medicamentos fornecidos pelo referido componente, sendo que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos desse componente, constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, conforme pactuação nas respectivas CB
”. (Id. 7412051, fl. 3).

Aliás, da Nota Técnica nº 42/2012 do Ministério da Saúde, extrai-se que:

“Esse medicamento não está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS. Alternativamente,
o SUS oferece os medicamentos dipropionato de beclometasona,fosfato sódico de prednisolona, prednisona, hidrocortisona, budesonida (corticoides);brometo de ipratrópio ; sulfato de salbutamol (broncodilatador agonista beta2), oinsumo cloreto de sódio solução nasal 0,9%, e o fitoterápico guaco (Mikaniaglomerata) por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do sistema
”.
(Parecer do NAT, Id. 7412051).

Do mesmo modo, no laudo da Médica pneumologista do SUS, foi esclarecido que “
contudo, há no mercado comercial medicação concorrente de outro laboratório o INDACATEROL (ONBRIZE), com a mesma finalidade farmacológica da medicação supracitada acima
(...)”. (Id. 7409147).

Com efeito, do rol de documentos acostados pelo apelante, não se verifica nenhuma prova de que os medicamentos alternativos fornecidos pelo SUS são ineficazes em relação a doença em tela e, consoante a orientação do Conselho Nacional de Justiça, firmada na I Jornada de Direito da Saúde, no Enunciado nº 14, “
não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas do Sistema Único de Saúde
”.

Assim, está a se tratar não de negativa ao direito à saúde dos tutelados, mas sim da ausência de prova da imprescindibilidade do medicamento requerido em detrimento dos medicamentos alternativos disponibilizados pelo SUS.

Nada obstante a garantia constitucional do direito à saúde, a intervenção do Poder Judiciário nas questões de competência do Poder Executivo relativa à saúde da população somente se justifica quando há comprovadamente a negativa injustificada ou desídia do Poder Público no atendimento à saúde da população, com comprovação de que o tratamento fornecido pelo SUS é ineficaz, o que não restou comprovado.

Assim, existindo tratamento alternativo fornecido pelo SUS, por si só, justifica a não ingerência do Judiciário na presente questão de saúde pública, uma vez considerados os princípios da reserva do possível, “escolhas trágicas” e isonomia, o que somente se justificaria caso inexistisse alternativa fornecida pelo Poder Público para o tratamento de saúde dos tutelados, ora analisado.

É o entendimento dos Tribunais:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RETINOPATIA DIABÉTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCIMBILIDADE DO FÁRMACO. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO CUSTEADO PELO SUS.

1. Faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público a parte que demonstra a respectiva imprescindibilidade,
que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa a ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde.

2. Uma vez que a perícia alega haver alternativas para o tratamento da doença dentre os disponibilizados pelo SUS, não faz o autor jus ao tratamento pleiteado.

3. Apelo improvido. (TRF 4, Quarta Turma, apelação nº 5022233-49.2013.4.04.7000, relatora Desembargadora Federal Salise Monteiro Sanchotene, julgamento em 4/8/2015). (destaquei)

ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTOS. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO PELO SUS. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A União, Estados-Membros e Municípios têm legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas causas que versam sobre fornecimento de medicamentos.

2. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos fornecidos por entes políticos, deve a parte autora comprovar a sua atual necessidade
e ser aquele medicamento requerido insubstituível por outro similar/genérico no caso concreto
. (TRF 4, Quarta Turma, apelação nº 0004375-67.2007.4.04.7205, relator Desembargador Federal Luís Alberto DÁzevedo Aurvalle, julgamento em 22/10/2013).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. INCLUSÃO DE MEDICAMENTO EM LISTA DE PADRONIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO.

A inclusão de medicamento em lista de padronizados insere-se no campo da conveniência e oportunidade da Administração, não cabendo ao Judiciário ditar ordem para incorporação e disponibilização indiscriminada de fármaco, se existente tratamento alternativo disponível na rede estadual. (TJ/SC, Quarta Câmara de Direito Público, apelação nº 0007911-23.2013.8.24.0080, relatora Desembargadora Sonia Maria Schmitz, julgamento em 12/12/2019).

Em conclusão, a Administração oferece o tratamento alternativo para a enfermidade que acomete os pacientes listados pelo apelante, não havendo justificativa para ingerência em prerrogativa atribuída por lei ao Poder Executivo, sujeito à ofensa do princípio da separação dos poderes, razoabilidade e legalidade.

Feitas as considerações necessárias,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para manter a sentença analisada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021